Tribunal: STF
Processo: Rcl 81959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos – Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória (INSV) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ, no Processo 0100014-18.2025.5.01.0501, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 484/AP e 664/ES.  



    O Instituto reclamante afirma que “possui natureza jurídica de Organização Social de Saúde, nos termos da Lei nº 9.637/98, razão pela qual atua ao lado da Administração Pública na execução de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde” (doc. 1, p. 9).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido nos paradigmas indicados, ao determinar a penhora via sistema BACENJUD de valores oriundos de “repasses de verbas públicas ao Instituto com vinculação obrigatória as atividades de saúde prestadas à população” (doc. 1, p. 9).  



    Narra que:  



    Tratam os autos de origem decorrente de ação trabalhista em fase de execução de título judicial, em que a parte exequente, ingressou com a presente demanda executiva para cobrar do ora Reclamante, os valores inadimplidos na relação trabalhista havida entre as partes pelo desempenho de funções no Hospital de Traumas e Ortopedia de Nilópolis. 



    Declarou que, após acordo firmado em audiência que não pode ser cumprido por culpa do não pagamento das verbas pelo Estado do Rio de Janeiro, ingressou com o presente cumprimento buscando o recebimento de seu crédito. 



    Iniciada a execução, o trabalhador pleiteou o arresto dos bens do instituto, em montante atualizado de R$ 46.108,40 (quarenta e seis mil, cento e oito reais e quarenta centavos), destacando, ainda, que o bloqueio foi realizado de forma parcial, totalizando R$10.821,48 (dez mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).



    Equivocadamente, data venia, o respeitável Juízo de primeiro grau deliberou pela concessão da penhora via sistema BACENJUD, sem observar os riscos que este bloqueio traria para toda a atividade essencial do INSV. 



    Sem a oportunidade de defesa, houve a penhora das contas bancárias do INSV, de valores que não pertencem ao Instituto e que trouxeram grande caos para todo o Sistema de Saúde no Município de Betim. 



    Isto porque, a constrição recaiu sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos da Prefeitura de Betim, em razão dos Contratos de Gestão celebrados com vistas à operacionalização e execução do Programa Municipal Escala Certa, que visa a incorporação de tecnologias que possibilitem o gerenciamento informatizado das escalas assistenciais; elaboração de parâmetros e objetivos coerentes para o dimensionamento da força de trabalho da Rede de Atenção à Saúde; práticas de educação permanente, incorporação de instrumentos de avaliação, da qualidade e desempenho, dos serviços, assistenciais e gerenciais, assegurando a prestação dos serviços em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Betim (doc. 1, p. 2).



    Ao final, requer:



    1- Seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão prolatada pelo Autoridade Reclamada nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0100014-18.2025.5.01.0501, proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ, nos autos da Ação Trabalhista em fase de Cumprimento de Sentença, até julgamento final desta reclamação constitucional; 



    [...] seja convertida a tutela provisória em definitiva, para cassar o ato reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando a orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 484-AP e 464-ES, se abstendo de penhorar qualquer recurso público repassado para esta entidade gestora (doc. 1, p. 22);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Consta dos autos que o Juízo reclamado, no âmbito de execução provisória ajuizada contra o Instituto reclamante, deferiu a penhora via SISBAJUD de valores de conta pertencente a este no Itaú Unibanco S.A. (doc. 3, p. 61), mesmo com manifestação, anterior e posterior, da reclamante a respeito da natureza da verba bloqueada.   



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 484/AP e ADPF 664/ES, assim ementadas:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 



    2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 



    3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 



    4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 



    5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 



    6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 



    7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao reclamante para custear ações relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, todas proferidas em reclamações semelhantes propostas pela Santa Casa de Misericórdia de Campos: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 484/AP e 664/ES.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator